Tribunal: TJES
Processo: 5005470-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005470-23.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DERLINDA NEVES CORREA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, mantendo a validade do contrato de financiamento firmado e dos encargos aplicados, inclusive juros remuneratórios e capitalização mensal. A apelante alegou: (I) irregularidade na cobrança de juros, com desvantagem contratual; (II) abusividade da taxa de juros pactuada; (III) existência de cláusulas abusivas, especialmente sobre capitalização e falta de clareza nas informações contratuais; e (IV) excesso de execução com consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve violação ao dever de informação quanto aos encargos do contrato; (II) apurar a validade da capitalização mensal de juros; (III) definir se a taxa de juros pactuada é abusiva à luz da média de mercado; e (IV) avaliar a existência de excesso de execução e possibilidade de descaracterização da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As cláusulas contratuais informam de forma clara e destacada os encargos financeiros da operação, inclusive valor financiado, número de parcelas, taxas de juros e custo efetivo total, atendendo ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4. A capitalização mensal dos juros está expressamente pactuada em cláusula contratual registrada, sendo válida nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 541), inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. A taxa de juros pactuada (11,80% a.m.) excede em 1,68 vez a taxa média de mercado (6,99% a.m.), mas tal discrepância, embora relevante, não demonstra, por si só, a abusividade contratual, notadamente por se tratar de operação de crédito pessoal não consignado, de maior risco.

6. Inexistente a abusividade nos encargos contratados, resta prejudicado o pedido de descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo n. 28/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que informa de forma clara os encargos do financiamento atende ao dever de informação do CDC.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A taxa de juros remuneratórios só é considerada abusiva quando demonstrada desvantagem manifesta, não bastando sua mera superação em relação à média de mercado.

4. A descaracterização da mora depende do reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, 31, 46 e 54; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20-11-2023, DJe 22-11-2023; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005470-23.2022.8.08.0012.

APELANTE: DERLINDA NEVES CORREA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Derlinda Neves Correa

interpôs apelação
em

face da respeitável sentença
id 10132071,

proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Terc
eira
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
,
Comarca d
a Capital
,

que julgou improcedentes os embargos que opôs à execução por quantia certa proposta contra ela pela Dacasa Financeiea S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

e
a
condenou ao pagamento das custas e
de
honorários advocatícios
fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa,
com suspensão da exigibilidade desse encargo
em virtude da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso
(
id 10132074
)

a

apelante alegou, em síntese, que: 1) houve irregularidade na cobrança dos juros, o que a coloca em flagrante desvantagem contratua
l
; 2) a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato — de 11,80% ao mês
(
e
281,33%
ao ano
)
—
é
manifestamente abusiva, po
rque
excede em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação
(6,99%,
ao mês;
124,97% ao ano
)
, configurando prática incompatível com a boa-fé e o equilíbrio contratual; 3) há cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à capitalização de juros e à ausência de informação clara sobre os encargos aplicáveis; 4) deve-se reconhecer o excesso de execução e afastar a mora em razão da abusividade.

Requereu o provimento do recurso “a fim de REFORMAR a sentença e para julgar totalmente procedente a demanda” (id 10132074 - fl. 07).

Contrarrazões no id 10132078, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

A questão devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se a verificar
as alegações de falta de informação e transparência das cláusulas contratuais e, consequente, ilegalidade do pacto, bem como
a indevida cobrança capitalizada de juros e o dito
excesso de execução, decorrente da suposta abusividade dos juros remuneratórios.

Q
uanto à alegada violação
d
o dever de informação e transparência (arts. 4º, 6º, 31, 46 e 54 do CDC), o "TA - Termo Adesão" (id 10132056), assinado pela apelante, informa de maneira clara e destacada os valores essenciais da operação: o "Valor de Venda" (R$ 3.400,00), o "Nº de Vezes" (18) , o "Valor da Prestação" (R$ 472,74), o "Valor Dívida" (R$ 8.509,32) , a "Taxa de Juros" mensal (11,80%) e anual (281,33%), bem como o "Custo Efetivo Total - CET" mensal (12,13%) e anual (295.06%). Tais informações são suficientes para atender às exigências do CDC, permitindo à consumidora a ciência inequívoca dos encargos assumidos.

Outrossim, n
o que
se refere
à
alegada
“cobrança disfarçada” de capitalização de juros, a tese também improcede. Primeiramente, o contrato de financiamento (id 10132057 –
fl. 04
), registrado em cartório, prevê expressamente na “CLÁUSULA SÉTIMA” que “A FINANCIADORA capitalizará mensalmente os juros mencionados neste Contrato, na forma da Lei.”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera previsão da taxa de juros anual em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização (Súmula 541/STJ). No caso, a taxa anual (281,33%) é superior ao duodécuplo da mensal (11,80% x 12 = 141,6%), o que, por si só, autoriza a cobrança, não havendo falar em ausência de pactuação clara.

Superadas as teses de vício formal, resta a análise da abusividade da taxa de juros contratual (11,80% a. m.).

De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS,
Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:

0
4-
0
3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de
0
8-
0
3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso, a taxa de juros pactuada (11,80% a.m.) e a taxa média (6,99% a.m.) não revelam a abusividade alegada. A taxa mensal contratada (11,80%) corresponde a aproximadamente 1,68 vez a média mensal (6,99%). Embora superior ao parâmetro de uma vez e meia (que seria 10,485%), tal dissonância, por si só, não demonstra, de forma cabal, a desvantagem exagerada da consumidora, especialmente em se tratando de modalidade de crédito pessoal não consignado (R$ 3.400,00), operação de maior risco para a instituição financeira.

No mais,
uma vez revelada
que
a taxa contratada não é manifestamente abusiva, resta prejudicada a análise do pedido de descaracterização da mora.
Ademais
, nos termos do Tema Repetitivo n. 28/STJ, somente ocorreria “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)”, o que não é o caso dos autos.

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.